Tribunal: TCU
Processo: 007.981/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 172023, modalidade Pregão e Uasg 250061 (Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados em Engenharia Clínica utilizando software dedicado de gestão de engenharia clínica para execução de manutenção preventiva e corretiva com aplicação de peças, qualificação, certificação e serviços especializados, quando necessário de calibração, testes de desempenho, segurança, treinamento de operadores, apoio ao gerenciamento dos equipamentos médico- hospitalares para o Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2371/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Araújo Abreu Engenharia Norte Ltda. sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 17/2023 do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), que visava contratar serviços técnicos em engenharia clínica. Considerando que a representante alegou irregularidades no Pregão Eletrônico 17/2023, incluindo limitações à competitividade do certame, como a exigência de um engenheiro biomédico com pós-graduação em Engenharia Clínica e a comprovação de vínculo com a empresa licitante no ato da apresentação da proposta; considerando que o pedido de adoção de medida cautelar foi indeferido, uma vez que o perigo da demora não restou configurado; considerando que, no tocante à exigência contida no item 8.41.1 do Termo de Referência (engenheiro biomédico com ênfase em engenharia clínica, com registro no respectivo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) e experiência comprovada mínima de 3 anos), o parecer emitido pela área de Engenharia do HFSE, não obstante ter considerado os argumentos da representante para concluir pela retificação do edital, não demonstrou quais alterações deveriam ser realizadas nem a sua motivação; considerando que as respostas apresentadas pelo HFSE em resposta à oitiva esclareceram as questões suscitadas pela representante, cabendo, no mérito, apenas ciência à unidade jurisdicionada; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, incisos II e III, do Regimento Interno-TCU e o art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência ao Hospital Federal dos Servidores do Estado sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 17/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: falta de motivação clara e explícita em decisão adotada quanto à impugnação a cláusula do edital com exigência de apresentação de engenheiro biomédico com ênfase em engenharia clínica (subitem 8.41.1 do Termo de Referência), o que viola o disposto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999; d) comunicar esta decisão ao representante e ao Hospital Federal dos Servidores do Estado; e) arquivar presentes os autos; 1. Processo TC- Processo 007.981/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Glauber de Brittes Pereira (186555/OAB-RJ), representando Araujo Abreu Engenharia Norte Ltda 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há